Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONDUTA OMISSIVA. ATENDIMENTO HOSPITALAR EMERGENCIAL. GESTANTE DIABÉTICA. MORTE DO NASCITURO. CARACTERIZAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL CONFIGURADA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) em razão de falha na prestação de serviço público de saúde à autora gestante, que ocasionou a morte do nascituro.
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se o Distrito Federal possui responsabilidade civil sobre os fatos narrados e, em caso positivo, qual indenização por danos morais deve ser condenado.
3. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos segue a teoria da falha do serviço, tendo como elemento subjetivo a culpa pelo não funcionamento ou pelo mal funcionamento do serviço público estatal.
4. Há responsabilidade civil quando estão presentes os seguintes elementos: (i) omissão administrativa na prestação de serviço público essencial; (ii) o dever jurídico de agir para evitar o dano; (iii) a ocorrência de dano efetivo; e (iv) ausência de cláusula excludente de responsabilidade estatal.
5. A perícia simplificada demonstrou que estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil, inclusive o nexo de causalidade decorrente da omissão estatal. A morte do nascituro poderia ser evitada caso houvesse seguido os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para gestantes em situações de risco em situações semelhantes à da autora.
6. Tendo em vista restar demonstrado que houve omissão do réu na prestação dos serviços públicos de saúde requeridos pela autora, configurando, assim, nexo causal entre a conduta omissiva e o dano causado, verifica-se configurado o dever de compensar os danos morais sofridos.
7. O valor da indenização deve ter como parâmetros elementos definidos na jurisprudência, tais como: a gravidade, a extensão do dano (intensidade e duração do sofrimento), tipo de bem jurídico lesado, o antecedente do agressor e a reiteração da conduta, a capacidade econômica das partes e a repercussão da ofensa à personalidade no caso concreto.
8. No caso concreto, em que pese a culpa concorrente da autora, o descaso com que a gestante foi tratada no serviço público de saúde contribuiu para o agravamento do dano, em particular pela forma com que o nascituro foi retirado de forma traumática do ventre materno já morto.
9. O valor de compensação ao dano moral de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) está de acordo com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como segue a jurisprudência desta Corte.
10. Quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública deve ser aplicada a súmula 421 do STJ.
11. Apelação do autor e do réu conhecidas e não providas. Sentença mantida.